Tribunal: TJBA
Processo: 8000617-77.2023.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000617-77.2023.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JUSSIARA RITA DOS REIS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DA CET. ESCRIVÃ APROVEITADA. NECESSIDADE DE INÍCIO APÓS O EFETIVO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE. RECURSO PARCIL
MENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado da Bahia ao pagamento da CET à autora, desde a data do seu aproveitamento no cargo de Escrivã.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão envolve a análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme previsão do art. 1º da Lei Estadual nº 11.919/2010, alterado pela Lei n. Lei nº 13.806/2017, o recebimento da CET está condicionado não só à ocupação do cargo de Escrivão, mas ao efetivo exercício da titularidade da unidade, o que só ocorreu em 17 de outubro de 2019, quando da aposentadoria do antigo Diretor.

IV. DISPOSITIVO

4. Apelação parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000617-77.2023.8.05.0040
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
JUSSIARA RITA DOS REIS NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por maioria de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 24 de Novembro de 2025.